Tribunal: TJES
Processo: 5000091-81.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-81.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA EM ENTIDADE SINDICAL NÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Pedro Canário contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato Estadual do Fisco Municipal do Estado do Espírito Santo e pelo servidor Argilano Arthur, para conceder a segurança pleiteada e autorizar o afastamento remunerado do servidor para o exercício de mandato classista em entidade sindical de âmbito estadual, com fundamento no art. 932, inciso V, "a" e "b", do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para o exercício de mandato classista em entidade sindical de âmbito estadual, em detrimento de previsão legal municipal que restringe a licença remunerada a entidades locais; e (ii) avaliar se a decisão monocrática recorrida desrespeita a competência administrativa do ente municipal e compromete a gestão pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 8º, inciso VIII, assegura a liberdade de associação sindical, vedando a dispensa do empregado sindicalizado durante o exercício do mandato sindical. Todavia, o dispositivo não garante afastamento remunerado ao servidor público para o exercício de mandato em entidade sindical.

A Lei Municipal nº 08/2008 do Município de Pedro Canário limita a concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista apenas a servidores vinculados a entidades sindicais locais, sendo válida e constitucional tal restrição, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 7.242.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RMS 70.020-SE, reafirma que a definição da quantidade de servidores públicos afastados para exercício de mandato classista é matéria de discricionariedade administrativa, devendo-se observar os princípios da continuidade do serviço público e da impessoalidade.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica no caso em análise, diante da ausência de fundamento jurídico que assegure o afastamento remunerado do servidor para atuação em entidade sindical não local, conforme prevê a legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar a decisão monocrática e denegar a segurança pretendida.

Tese de julgamento
:

O art. 8º, VIII, da Constituição Federal assegura a liberdade sindical, mas não garante afastamento remunerado ao servidor público para exercício de mandato em entidade sindical.

Norma municipal que restringe a licença remunerada ao exercício de mandato em entidade sindical local é constitucional, desde que observados os princípios da razoabilidade e da discricionariedade administrativa.

O afastamento remunerado de servidor público para exercício de mandato classista está sujeito à legislação local e ao princípio da continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, VIII; Lei Municipal nº 08/2008, art. 170.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.242, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no RMS 70.020-SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO
em face da r. Decisão Monocrática de ID 5489964, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ARGILANO ARTHUR
e, “
a fim de conceder a segurança aos impetrantes para que seja concedida a licença remunerada ao servidor municipal Argilano Arthur para o exercício de mandato classista no Sindicato Estadual do Fisco Municipal do Estado do Espírito Santo, com todos os direitos e vantagens decorrentes do cargo, com fundamento no artigo 932, inciso V, "a" e "b", do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, sustenta a municipalidade agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 6102474, em síntese, que: (i) a decisão recorrida interfere diretamente na gestão do pessoal administrativo do ente municipal, não atendendo ao interesse público; (ii) a partir da referida decisão tem-se também como possível a sindicalização remunerada de todas as categorias de servidores a entidades não representativas dos interesses dos servidores locais e fora da sede do ente municipal, podendo a vir representar um alto custo aos cofres municipais; (iii) quando se afirma a não representatividade da entidade impetrante é por força da informação constante nos autos da existência de sindicato local (SINDIPEC – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Pedro Canário), o qual representa os servidores públicos do município citado, e onde há servidores licenciados e com remuneração e, por fim, que (iv) a manutenção da decisão recorrida, nessa linha argumentativa hipotética, permite que todas as possíveis sindicalizações supramencionadas ocorrerão sempre com base na intervenção do Poder Judiciário, sem observância da análise da competência constitucional atribuída ao chefe do Poder Executivo Municipal, que detém a obrigação legal de gerir recursos públicos e os servidores públicos do ente municipal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de manter incólume a sentença denegatória da segurança, bem como o prequestionamento das matérias debatidas nos autos, notadamente os artigos 2º, 30, 37 e 39 da Constituição Federal.

Em decisão acostada ao ID 6966468 foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 6169192 pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, o servidor Argilano Arthur, ora agravado, impetrou mandado de segurança juntamente com o SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando que seja determinado à autoridade coatora, Sr. Prefeito do Município de Pedro Canário, que autorize o afastamento do servidor, pelo período do exercício do mandato classista (01/01/2022 a 31/12/2025), sem prejuízo de sua remuneração e produtividade.

A sentença denegou a segurança pretendida, com fulcro no artigo 170 da Lei Municipal nº 08/2008, a qual prevê que o afastamento com remuneração só é possível nos casos de exercício do mandato em entidade local.

Interposto recurso de apelação, o mesmo foi monocraticamente provido, recurso contra o qual ora se insurge a municipalidade.

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República de 1988 prevê no inciso VIII do art. 8º que é livre a associação profissional ou sindical, sendo “
vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei
”.

Em que pese a previsão constitucional, o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do AgInt no RMS 70.020-SE, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/4/2023, decidiu que a definição da quantidade de servidores públicos que podem ser dispensados do cumprimento da carga horária do cargo público para o exercício de mandato classista faz parte do poder discricionário da administração pública, sob o fundamento de que “
o art. 8º, VIII, da Constituição Federal não garante a dispensa do empregado ao cumprimento de sua jornada de trabalho
”.

Salientou, ademais, que, deve ser sopesada a livre associação profissional ou sindical e os princípios da administração pública da continuidade do serviço público e da impessoalidade.

No exato mesmo dia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 7.242, proveniente do Estado de Goiás, na qual se entendeu pela constitucionalidade da norma estadual que, ao regulamentar o afastamento de servidor público estável para o exercício de mandato sindical, assegura-lhe o direito de licença sem remuneração, precisamente o que fez a Lei nº 08/2008 do Município de Pedro Canário.

A Suprema Corte definiu que, de acordo com a Constituição, compreende-se que, de fato, para o regular funcionamento das associações sindicais e profissionais, seus integrantes não podem sofrer represálias ou repressões, muito menos ter sua participação ativa em tais entidades de forma limitada, todavia isso não significa que o texto constitucional tenha conferido aos servidores o direito de afastamento remunerado para o desempenho de mandato em entidade sindical.

À vista disso, em que pese tenha me manifestado anteriormente pela concessão da segurança, entendendo pela existência de direito líquido e certo do ora apelado, reformulo meu entendimento em observância especialmente ao referido superveniente precedente do STF, cujo Acórdão foi publicado em 30/06/2023.

Nesse contexto, é de se frisar que cuidam-se os autos de mandado de segurança, remédio constitucional em que verificado o direito líquido e certo da parte impetrante, que, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, apontava que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Assim, não há que se falar em direito líquido e certo, assistindo razão, portanto, ao ente público agravante, notadamente considerando o teor do art. 170 da Lei Municipal nº 08/2008 e os referidos entendimento firmados pelas Cortes de Superposição quanto à matéria.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a decisão monocrática recorrida, denegar a segurança pretendida.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança in Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Diante da vasta fundamentação apresentada, inclusive com menção a decisão superveniente ao cenário apresentado pela parte apelada, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para, reformando a decisão monocrática recorrida, denegar a segurança pretendida.

É como voto.